Tribunal: TJMT
Processo: 0005354-16.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Apelação Criminal:
0005354-16.2020.8.11.0004
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelada(s):
THIAGO JOSE DA SILVA
Relatora:
LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO objetivando a reforma da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT, o qual declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/06 e, por consequência, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao Apelado THIAGO JOSE DA SILVA, surpreendido na posse de substância entorpecente, para uso pessoal.
Houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado, assistido pela Defensoria Pública, com pedido de reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade.
O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo reconhecimento da prescrição.
De fato, a despeito do julgamento do recurso interposto, verifico que a pretensão punitiva fora fulminada pela ocorrência da prescrição.
O fato ocorreu em 25.05.2020 e o artigo 30, da Lei no 11.343/2006, dispõe que no caso da prática do delito previsto no artigo 28 da mesma Lei as penas prescrevem em 02 (dois) anos, verbis:
Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
Além disso, o artigo 115, do Código Penal, impõe a redução do prazo prescricional pela metade se o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos:
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
No caso dos autos, o Apelado nasceu em 03.05.2001 e, ao tempo do crime, possuía 19 (dezenove) anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade.
Forçoso, pois, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Apelado, uma vez que entre a data do fato e a presente data houve o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de THIAGO JOSE DA SILVA, tendo em vista a superveniência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pela perda do objeto.
Após o trânsito em julgado, procedam-se com as baixas necessárias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora